Tribunal: TJSP
Processo: 2180553-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. Decisão agravada deferiu a tutela de urgência para autorização de fornecimento tratamento medicamentoso no prazo de 48 horas. Alegação da operadora de saúde de que o prazo para cumprimento da liminar é exíguo. Constatação de que a gravidade do estado de saúde do autor é compatível com o prazo deferido. Ausência de comprovação quanto à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. Decisão agravada deferiu a tutela de urgência para autorização de fornecimento tratamento medicamentoso no prazo de 48 horas. Alegação da operadora de saúde de que o prazo para cumprimento da liminar é exíguo. Constatação de que a gravidade do estado de saúde do autor é compatível com o prazo deferido. Ausência de comprovação quanto à impossibilidade de cumprir a obrigação no prazo aventado. Recurso desprovido.